Tribunal: TJES
Processo: 5004897-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Execução Contratual; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004897-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA SOUZA CRUZ DE SENA
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004897-21.2022.8.08.0000

AGVTE(S):PATRICIA SOUZA CRUZ DE SENA

AGVD
O
(S):SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
PATRICIA SOUZA CRUZ DE SENA
, inconformada com a decisão ID 2711461 - Pág. 2/3, através da qual o MM. Juiz, entendendo que não foi comprovado o caráter alimentar do montante bloqueado ou de que se trata de valor impenhorável, indeferiu o pleito de desbloqueio dos valores.

Em suas razões recursais ID 2711379, a Agravante pretende o desbloqueio realizado, sustentando que nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis e que o Superior Tribunal de Justiça entende que tal impenhorabilidade é absoluta, independentemente de sua finalidade.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID ID 2711461 - Pág. 2/3), senão, vejamos:

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, ciente do bloqueio de valores realizado por meio do Sistema SISBA JUD em seu desfavor (fl. 64/65), manifestou-se às fls. 78/100, requerendo a liberação do montante bloqueado, aduzindo que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis por tratarem-se de verba de caráter alimentar, assim como poupança reservada pela requerida para casos de emergência que, inclusive, são utilizados para o tratamento de saúde de seu cônjuge.

A parte exequente, devidamente intimada, defendeu a manutenção do bloqueio outrora realizado, pugnando pela expedição de alvará dos valores em seu favor.

É o relatório. DECIDO.

No que tange à alegação de que os valores constritos das contas dos bancos C6 Bank, Sicoob, CEF e Banco inter terem natureza estritamente alimentar, em que pese os argumentos da parte executada, verifico que os documentos por ela apresentados a fim de embasar suas alegações são insuficientes para tanto, uma vez que caberia a parte executada demonstrar, além da origem dos valores existentes em sua conta, os fins aos quais o mesmo é destinado, a fim de comprovar o caráter alimentar do montante, como alegado.

Quanto aos valores bloqueados no Banco do Brasil, em conta-corrente, aduz a executada que se trata de monta poupada como reserva para casos de emergência, especialmente em relação a seu cônjuge, o qual é cardíaco e hipertenso.

Não obstante isso, a executada não carreou aos autos qualquer documento comprobatório da alegada sociedade conjugal, apresentando apenas cópia de receituário médico do Sr. Janio Marcos Barbosa de Sena, informando as comorbidades alegadas.

Diante disso, tenho que a executada não trouxe aos autos provas da condição do montante bloqueado ou de que este se trata de valor impenhorável, como por ela aduzido, tendo colacionado aos autos apenas os extratos das contas atingidas e os receituários médicos acima mencionados.

Por tal razão, INDEFIRO o pedido em comento e MANTENHO o bloqueio em seu desfavor.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3º.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
1
leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (art. 833, § 2º).[não existe grifo no original]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito.

2. "
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

6500392122 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado em conta corrente. Bloqueio que incidiu sobre verba impenhorável consoante o art. 833, X, do CPC/15.
Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em Lei não alcança apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou conta corrente. Quantia bloqueada (R$1.327,69) que é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; AI 2282804-75.2021.8.26.0000; Ac. 15664897; Ribeirão Preto; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3044)

53708383 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
O art. 833, inciso X, do CPC, preceitua que é impenhorável o limite de 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança. De acordo com os precedentes do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento.
(TJMS; AI 1404067-47.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 19/05/2022; Pág. 103)

67368800 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS VIA SISBAJUD. Insurgência da parte executada.
Quantia bloqueada inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Verba impenhorável. Inteligência do disposto no art. 833, X, do CPC. Precedentes do STJ e desta corte. Liberação dos valores que se impõe.
Recurso provido. (TJSC; AI 5020090-03.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 19/05/2022)

Tendo em vista seu caráter alimentar,
com expressa previsão no diploma processual civil
, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida
até mesmo
de ofício pelo magistrado. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO .

1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp n. 2.109.094/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022).

2. Assim, afasta-se a alegada violação ao art. 854, § 3º, I, do CPC, ante a impenhorabilidade absoluta de valores mantidos em conta-corrente ou em aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos.

3. Nessa esteira, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AREsp n. 2.054.335/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/6/2022, decidiu que, "Quanto à suposta afronta ao art. 854, §3º, I, do CPC/2015, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

4.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Na presente situação, trata-se de pessoa de baixa renda, sendo que foram bloqueadas contas da Agravada
com penhora n
o montante de R$ 1.561,56(mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), valor bem inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no artigo 833, inciso X do CPC/2015.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
determinando
o desbloqueio dos valores
.

É como voto.

1

Theodoro Júnior
, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III . 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE ART. 833, INCISO X. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.

2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3 – Tendo em vista seu caráter alimentar, com expressa previsão no diploma processual civil, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida de ofício pelo magistrado.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.